Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-91.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO– Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização – Empréstimo consignado – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato impugnado, determinar a devolução, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu no pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Procuração regular – Expedição de ofício à

Ementa:
APELAÇÃO– Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização – Empréstimo consignado – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato impugnado, determinar a devolução, em dobro, dos valores descontados e condenar o réu no pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Procuração regular – Expedição de ofício à OAB – Suposta prática de advocacia predatória que não diz respeito à solução da lide, nada impedindo a adoção de eventuais medidas que entender cabíveis – Consumidor por equiparação – Responsabilidade objetiva do requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Falha na prestação do serviço – Fato de terceiro que não rompe o nexo de causalidade, in casu – Prejuízo decorrente de fortuito interno – Inteligência da Súmula no 479, do E. Superior Tribunal de Justiça – Compensação autorizada na sentença - Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Valor disponibilizado na conta do autor e fraude confirmada, tão somente, por meio de realização de perícia grafotécnica – Hipótese de engano justificável – Devolução simples – Dano moral in re ipsa, diante da natureza alimentar da parcela, indevidamente, debitada – Quantum indenizatório – Descontos que não eram substanciais e não afetaram a subsistência do autor – Montante de R$5.000,00, considerada a situação fática "sub judice" – Recurso parcialmente provido.